Tribunal: TJPA
Processo: 0878867-50.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0878867-50.2018.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: CLAUDIO JOSE DE VASCONCELLOS FARIA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0878867-50.2018.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO:

LUCIMARY GALVAO LEONARDO - OAB/MA 6.100

APELADO: CLAUDIO JOSE DE VASCONCELLOS FARIA

ADVOGADO: OTAVIO JOSE DE VASCONCELLOS FARIA – OAB/PA 7.337

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TROCA DE TITULARIDADE DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITO DE CONSUMIDOR ANTERIOR. NATUREZA PESSOAL DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR AO NOVO USUÁRIO. PERDA DE OBJETO. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer, determinando a transferência de titularidade de conta de energia elétrica e o restabelecimento do fornecimento, afastando a cobrança de débitos referentes a morador anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se é possível imputar ao atual usuário débito decorrente de consumo de energia de inquilino anterior; e (ii) se o cumprimento da decisão liminar acarreta perda superveniente do objeto da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação contratual de fornecimento de energia elétrica possui natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação propter rem, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. A concessionária não pode exigir do novo titular pagamento de débitos de terceiros que efetivamente utilizaram o serviço.

5. O cumprimento de liminar não implica perda de objeto, por se tratar de decisão precária, sendo necessário julgamento de mérito para estabilizar os efeitos da medida.

6. Inexistindo prova de inconsistências documentais imputadas ao consumidor, mantém-se a procedência do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
1. O débito de energia elétrica possui natureza pessoal e não pode ser transferido ao novo titular da unidade consumidora. 2. O cumprimento de decisão liminar não implica perda superveniente do objeto, devendo o mérito ser apreciado para confirmação ou revogação definitiva da medida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interposto por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando a reforma da sentença de
Id. 28994335 e 28994357, proferida pelo M.M. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente a demanda anulatória, para condenar a requerida à obrigação de fazer, consistente na transferência da titularidade da conta contrato nº 1058843 para o nome do autor e ao reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora da parte autora, localizada na Av. Governador José Malcher, nº 1094, nesta capital, tornando-se, portanto, definitiva a liminar anteriormente deferida.

Cuida-se na origem de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, onde a parte autora alega que após a saída do inquilino do imóvel, requereu o reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica com a troca de titularidade da conta contrato para o seu nome, porém teve seu pleito indeferido junto a reclamada, que exigia o pagamento da divida deixada pelo titular anterior.

Em decisão de id. 28994263, foi deferido o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida promovesse a troca da titularidade da conta contrato nº 1058843 para o nome do reclamante CLÁUDIO JOSÉ DE VASCONCELLOS FARIA, bem como, para que restabelecesse o fornecimento de energia elétrica à Unidade Consumidora nº. 1058843, abstendo-se de efetuar novo corte em razão dos débitos mencionados na inicial.

Em sentença de id. 28994335, o Juízo de origem julgou procedente a demanda, condenando a empresa requerida à obrigação de fazer, já cumprida, consistente na transferência da titularidade da conta contrato nº 1058843 para o nome do autor e ao reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora da parte autora, localizada na Av. Governador José Malcher, nº 1094, nesta capital, tornando-se, portanto, definitiva a liminar anteriormente deferida.

Irresignada, a concessionária demandada interpôs recurso de Apelação no id. 28994364, onde alega, em apertada síntese, que a análise documental necessária para concretização do pedido do requerente se delongou em razão da constatação de algumas inconsistências de dados que necessitaram de correção, além de que a solicitação do serviço público de fornecimento de energia é ato voluntário dos interessados, ou seja, dos consumidores, que assumem as obrigações decorrentes, inclusive pelos débitos relativos às faturas de energia elétrica de sua responsabilidade. Dessa forma, não poderia a parte Autora requerer transferência de titularidade sem cumprir com os requisitos necessários.

Defende ainda a perda de objeto da demanda, uma vez que os pedidos formulados pelo autor foram integralmente satisfeitos, consistindo na troca da titularidade da conta contrato para o seu nome e no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica.

Ao final pugna pelo conhecimento

e provimento do recurso para fins de se julgar totalmente improcedente a demanda.

A Apelada apresentou contrarrazões no id. 28994371, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da imputação à parte autora na responsabilidade pelo pagamento da dívida de morador anterior, referente ao consumo de energia elétrica.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo e, por isso, o fornecedor de serviço responde objetivamente pelos danos sofridos pelo consumidor decorrentes de falha na prestação do serviço, somente se eximindo de tal responsabilidade se demonstrada a inexistência do defeito ou fato exclusivo do consumidor ou de terceiro (artigos 3º, caput e 14, § 3º da Lei 8.078/90).

De efeito, o fornecimento de energia elétrica resulta de um contrato de adesão, estando configurada a natureza pessoal, não constituindo obrigação propter rem, ou seja, ônus que acompanhe o imóvel, sendo consumidor aquele que efetivamente utilizou o serviço de energia.

No caso em tela, não se pode admitir que a conduta da ré imputando ao autor, débitos referentes ao consumo de energia elétrica de morador anterior esteja inserida nos ditames da legalidade.

Não se pode olvidar, ainda, o entendimento firmado pela Corte Superior, o qual estabelece que "O entendimento firmado por este Superior Tribunal é no sentido de que o débito, tanto de energia elétrica como de água, é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem." (STJ; AgRg no AREsp 79746/MG; Ministro Arnaldo Esteves Lima; Primeira Turma; DJe 25/06/2014), sendo certo ainda que "De acordo com a jurisprudência desta Corte, a obrigação de pagar o débito referente ao serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto se reveste de natureza pessoal e não propter rem, não se vinculando, portanto, à titularidade do imóvel. Assim, o atual usuário do serviço ou o proprietário do imóvel não podem ser responsabilizados por débitos de terceiro que efetivamente tenha-se utilizado do serviço." (STJ; AgRg no REsp 1444530/SP; Ministro Sérgio Kukina; Primeira Turma; DJe 16/05/2014).

Desta forma, ao comprovar que, conforme Registro de imóveis, contrato de locação, Termo de Entrega de chaves e protocolo de serviço emitido pela concessionária requerida, acostados nos id.s 28994254 a 28994261, trata-se de dívida referente ao consumo de morador anterior, a parte autora logrou êxito em eximir-se de sua responsabilidade.

Outrossim, a alegação de inconsistências de dados durante análise documental para concretização do pleito do autor, não encontra respaldo no acervo probatório constantes dos autos, deixando a parte ré de comprovar o alegado.

Por fim, quanto a alegada perda de objeto, ressalto que o cumprimento de uma ordem liminar, especialmente quando essa medida é satisfativa (ou seja, atende diretamente à pretensão do autor), não caracteriza a perda do objeto do processo. Isso ocorre porque a liminar possui caráter precário e temporário, sendo necessário um julgamento definitivo para confirmar ou não seus efeitos e resolver o mérito da causa.

Assim, considerando que o cumprimento da obrigação pelo apelante, foi em decorrência de determinação judicial em sede de liminar, não subsiste a alegação de perda superveniente do objeto da ação, porquanto a situação do réu se encontra sub judice, a exigir decisão judicial, nos termos do § único do art. 296 do CPC.

A
cerca do tema, cito os ensinamentos de Tereza Arruda Alvim Wambier: “Por fim, o parágrafo único traz regra que não suscita qualquer debate. Salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conservará sua eficácia, mesmo durante o período de suspensão do processo (in Primeiros comentários ao código de processo civil: artigo por artigo, 1ª ed. - São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p 297)”.

Neste sentido vejamos o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. VULNERÁVEL. ABRIGAMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CUMPRIMENTO DA ORDEM. PERDA DO OBJETO DA DEMANDA. INEXTÊNCIA. MÉRITO DA CAUSA. JULGAMENTO. NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STF. (...). III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão" (STJ, REsp 1 .645.812/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19/4/2017). Nesse mesmo sentido, confiram-se: (AgInt no AREsp n. 1 .650.286/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 16/9/2022 e STJ, AgInt no AREsp 1.065.109/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 23/10/2017 e AgInt no AREsp n . 1.194.286/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 27/4/2018.) IV - O acórdão recorrido encontra-se no mesmo sentido da Jurisprudência desta Corte Superior, o que atrai a aplicação da Súmula n . 83/STJ. V - Agravo interno improvido (STJ - AgInt no AREsp: 2146442 AP 2022/0174219-8, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023).

Nesse diapasão, ainda que tenha sido cumprida a obrigação determinada em decisão liminar, certo é que tal decisum não possui caráter definitivo e o seu cumprimento não acarreta a perda superveniente do objeto da ação e, por conseguinte deve ser mantida a sentença, desprovendo-se o recurso.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

Nos termos do art. 85 do CPC majoro os honorários sucumbenciais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 17/10/2025